Tribunal: TJES
Processo: 5033732-98.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033732-98.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA APARECIDA DE MATOS GONCALVES
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. preliminar de litisconsórcio necessário rejeitada. desnecessidade de produção de prova pericial. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. análise do mérito. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. INADEQUAÇÃO DA PROVA (LINK EXTERNO VAZIO/INDISPONÍVEL). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito, movida por aposentada contra associação, em razão de 09 (nove) descontos indevidos em seu benefício previdenciário no ano de 2024, totalizando R$ 437,86 (quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos).

2.Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95), por necessidade de prova pericial.

3.Recurso Inominado interposto pela autora, postulando a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Preliminarmente: Análise das alegações da parte ré em petição avulsa, suscitando litisconsórcio passivo necessário do INSS, incompetência por complexidade e suspensão do feito com base na ADPF nº 1236.

5.Mérito: Saber se a extinção do processo foi correta e, em caso de anulação da sentença, se estão presentes os requisitos para a responsabilização da ré pelos descontos não autorizados e a consequente indenização por danos materiais (repetição de indébito) e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6.Rejeição das Preliminares Suscitadas pela Ré. Anulação da sentença, por ser desnecessária a produção de prova pericial.

7.Aplicação da Teoria da Causa Madura: Os autos contêm elementos probatórios suficientes para a convicção, sendo desnecessária a dilação probatória, o que permite a aplicação do art. 1.013, §3º, I, do CPC, para anular a sentença e julgar imediatamente o mérito da causa.

8.Relação de Consumo e Ônus da Prova: A relação é consumerista (art. 14 do CDC), e a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação/filiação válida da autora, nem a autorização expressa para os descontos.

9.Inadequação da Prova: O link externo apresentado pela ré como prova da contratação/áudio de filiação se encontrava vazio e é considerado meio inadequado e inseguro para instrução processual, conforme entendimento do TJES, não garantindo a integridade e confiabilidade do documento.

10.Dano Material: A ausência de comprovação de engano justificável ou de autorização para o desconto configura má-fé, ensejando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC).

11.Dano Moral: Os descontos não autorizados em verba alimentar geram angústia e afetam o sustento da aposentada, excedendo o mero aborrecimento e configurando a violação aos direitos da personalidade, sendo fixada indenização em R$3.000,00 (três mil reais).

IV - DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso Inominado CONHECIDO e PROVIDO, para ANULAR a sentença e, com fundamento na Teoria da Causa Madura, julgar PROCEDENTE a pretensão inicial, declarando a inexistência de relação jurídica e condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. É incabível, em sede de Turma Recursal e após a preclusão, a arguição de preliminares que visam alterar o polo passivo da demanda ou a competência do Juizado, por se tratar de indevida inovação recursal. 2. No microssistema dos Juizados Especiais, a mera alegação de necessidade de prova pericial não afasta, por si só, a competência, podendo o órgão recursal, constatada a suficiência da prova documental, aplicar a Teoria da Causa Madura para julgar o mérito. 3. A disponibilização de prova de filiação por meio de link externo, que se torna inacessível ou vazio, não cumpre o ônus probatório da entidade, caracterizando o desconto em benefício previdenciário como indevido, o que enseja a restituição em dobro e a indenização por danos morais em virtude da natureza alimentar da verba.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5033732-98.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARTA APARECIDA DE MATOS GONCALVES

RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. preliminar de litisconsórcio necessário rejeitada. desnecessidade de produção de prova pericial. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. análise do mérito. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. INADEQUAÇÃO DA PROVA (LINK EXTERNO VAZIO/INDISPONÍVEL). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito, movida por aposentada contra associação, em razão de 09 (nove) descontos indevidos em seu benefício previdenciário no ano de 2024, totalizando R$ 437,86 (quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos).

2.Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95), por necessidade de prova pericial.

3.Recurso Inominado interposto pela autora, postulando a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Preliminarmente: Análise das alegações da parte ré em petição avulsa, suscitando litisconsórcio passivo necessário do INSS, incompetência por complexidade e suspensão do feito com base na ADPF nº 1236.

5.Mérito: Saber se a extinção do processo foi correta e, em caso de anulação da sentença, se estão presentes os requisitos para a responsabilização da ré pelos descontos não autorizados e a consequente indenização por danos materiais (repetição de indébito) e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6.Rejeição das Preliminares Suscitadas pela Ré. Anulação da sentença, por ser desnecessária a produção de prova pericial.

7.Aplicação da Teoria da Causa Madura: Os autos contêm elementos probatórios suficientes para a convicção, sendo desnecessária a dilação probatória, o que permite a aplicação do art. 1.013, §3º, I, do CPC, para anular a sentença e julgar imediatamente o mérito da causa.

8.Relação de Consumo e Ônus da Prova: A relação é consumerista (art. 14 do CDC), e a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação/filiação válida da autora, nem a autorização expressa para os descontos.

9.Inadequação da Prova: O link externo apresentado pela ré como prova da contratação/áudio de filiação se encontrava vazio e é considerado meio inadequado e inseguro para instrução processual, conforme entendimento do TJES, não garantindo a integridade e confiabilidade do documento.

10.Dano Material: A ausência de comprovação de engano justificável ou de autorização para o desconto configura má-fé, ensejando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC).

11.Dano Moral: Os descontos não autorizados em verba alimentar geram angústia e afetam o sustento da aposentada, excedendo o mero aborrecimento e configurando a violação aos direitos da personalidade, sendo fixada indenização em R$3.000,00 (três mil reais).

IV - DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso Inominado CONHECIDO e PROVIDO, para ANULAR a sentença e, com fundamento na Teoria da Causa Madura, julgar PROCEDENTE a pretensão inicial, declarando a inexistência de relação jurídica e condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. É incabível, em sede de Turma Recursal e após a preclusão, a arguição de preliminares que visam alterar o polo passivo da demanda ou a competência do Juizado, por se tratar de indevida inovação recursal. 2. No microssistema dos Juizados Especiais, a mera alegação de necessidade de prova pericial não afasta, por si só, a competência, podendo o órgão recursal, constatada a suficiência da prova documental, aplicar a Teoria da Causa Madura para julgar o mérito. 3. A disponibilização de prova de filiação por meio de link externo, que se torna inacessível ou vazio, não cumpre o ônus probatório da entidade, caracterizando o desconto em benefício previdenciário como indevido, o que enseja a restituição em dobro e a indenização por danos morais em virtude da natureza alimentar da verba.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito
, movida por
MARTA APARECIDA DE MATOS GONÇALVES
, em face do
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP)
.

Narra a autora, em síntese, que é aposentada e se deparou com 09 (nove) descontos indevidos em seu benefício no ano de 2024, sendo o primeiro no valor de R$ 77,86 (setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) e os demais no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).Aduz, ainda, que tais descontos não são de seu conhecimento e que sequer os autorizou ou contratou serviços da mencionada instituição, tendo sido descontado de seu benefício a quantia total de R$ 437,86 (quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos) até a presente data.

Requer, por conseguinte, seja a requerida condenada a restituir à requerente a quantia de R$ 875,72 (oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), referente ao valor descontado em seu benefício em dobro e os demais que vierem a ser descontados no decorrer do trâmite processual, bem como seja fixada indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 14228448), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14228449), sustentando que os descontos de filiação sindical junto ao benefício previdenciário são ilegais, por não reconhecer ter solicitado, contratado e autorizado o referido benefício.No que tange à gravação telefônica, afirma que as informações apresentadas por endereços eletrônicos devem ser juntadas mediante inserção da matéria direto no sistema PJe, vedada a utilização de links ou drivers que não possam ser assegurados como prova processual por serem mantidos por terceiros e sem vínculo com o caderno digital do processo. Ao final, pugnou pela modificação da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 14228455).

Em petição de ID 15984754, a requerida requereu: a) o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário do INSS e, por conseguinte, a declinação da competência para a Justiça Federal; b) o reconhecimento da complexidade da causa e a necessidade de perícia; c) a suspensão do processo com base na ADPF n. 1236.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

PRELIMINARMENTE – ANÁLISE DA PETIÇÃO DE ID 15984754

A parte requerida, em petição de ID 15984754, suscita a preliminar de litisconsórcio passivo necessário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), alegando que a autarquia tem o dever de fiscalizar as consignações.

O pleito é manifestamente incabível. Primeiramente, a arguição foi apresentada em momento processual inadequado. A tentativa de modificar o polo passivo da demanda em sede de Turma Recursal configura indevida inovação recursal, mormente quando formulada após o prazo para interposição do recurso ou a apresentação das contrarrazões, como no presente caso. A questão encontra-se, portanto, acobertada pela preclusão.

Ademais, a relação jurídica discutida nos autos é de natureza estritamente contratual e consumerista, envolvendo a validade da filiação entre a autora e a associação ré. O INSS atua como mero agente executor do desconto, com base nas informações que lhe são repassadas pela entidade conveniada. A responsabilidade pela legalidade da autorização para o desconto é da entidade que a solicita, não havendo, portanto, legitimidade do INSS para figurar no polo passivo desta ação.

De igual modo, encontra-se preclusa a alegação de incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial. Ainda que assim não fosse, a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos mostra-se plenamente suficiente para a resolução da controvérsia.

Por fim, o pedido de suspensão do feito com base em acordo homologado na ADPF nº 1236, que instituiu uma via administrativa para o ressarcimento de valores, também não merece prosperar. Isso porque a adesão à via administrativa é uma faculdade da parte, não havendo obrigatoriedade de suspensão do processo judicial. A existência de um mecanismo extrajudicial não retira o interesse de agir da parte em buscar a tutela jurisdicional, especialmente quando a demanda pode envolver pedidos não abarcados pelo acordo, como a indenização por danos morais.

Ademais, a expedição de ofício ao INSS, neste momento processual, mostra-se desnecessária e protelatória. A eventual ocorrência de pagamento administrativo poderá ser comprovada nos autos pela própria demandada, ou informada pela parte autora na fase de cumprimento de sentença, devendo qualquer pagamento ser abatido de eventual condenação, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

Tecidas essas considerações e não havendo outras questões processuais pendentes, prossigo na análise do recurso.

A sentença de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95, por entender ser necessária a produção de prova pericial. No entanto, ouso divergir do entendimento da douta magistrada a quo.

Os elementos probatórios já presentes nos autos são mais que suficientes para a formação de convicção. Com base neles, e constatando a desnecessidade de dilação probatória, é possível aplicar a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC, e julgar imediatamente o mérito da causa.

Não havendo outras questões pendentes, passo, então, à análise do mérito.

A controvérsia possui natureza consumerista. O réu, enquanto fornecedor, responde objetivamente por falhas na prestação de seus serviços (art. 14 do CDC). Para afastar sua responsabilidade, deveria comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu.

Pelos documentos juntados, constata-se a ausência de assinatura válida da autora ou de qualquer outro elemento que comprove sua manifestação expressa de vontade. A contestação de ID 14228435, veio desacompanhada de qualquer documento.

Ademais, o link indicado como prova no ID 14228435 – pág. 01, como sendo um suposto áudio do contrato, não comprova a regularidade da filiação, pois o arquivo se encontra vazio ao ser acessado. Veja o print abaixo, cuja tentativa de acesso se deu em 18/11/2025:

É de se destacar que o sistema PJe permite a inserção de arquivos de mídia (áudio e vídeo), bastando que a parte interessada os anexe diretamente aos autos, ainda que de forma fracionada. A opção de apresentar provas por meio de links externos, que podem ser alterados ou se tornar indisponíveis, é inadequada e insegura.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

2. No presente caso, os documentos que instruem o writ estão armazenados em “Google Drive”, por meio de link alimentado e controlado exclusivamente pela defesa. A forma eleita para instrução do habeas corpus, todavia, se revela inadequada, na medida em que não confere a segurança necessária para o julgamento da ação, haja vista que a pasta armazenada na nuvem pode ser alterada a qualquer tempo mediante inclusão ou exclusão de arquivos. Destarte, ainda que o sistema PJe limite o tamanho de arquivos para indexação, é possível o seu fracionamento para viabilizar a inclusão das provas desejadas. (TJES. HABEAS CORPUS CRIMINAL. Processo n. 5010388-72.2023.8.08.0000. Relator: Des. HELIMAR PINTO. 2ª Câmara Criminal. Data: 11/Oct/2023 – grifo nosso)

Nos autos do Agravo de Instrumento n. 5006521-42.2021.8.08.0000, o Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, se manifestou precisa e didaticamente sobre o assunto:

A disponibilização de link de acesso em nuvem de armazenamento não tem o mesmo condão, mormente porque tais documentos não se encontram nos autos, de modo que não se pode garantir a integridade e confiabilidade de tais documentos para futuros acessos, seja da parte contrária, seja de eventual julgador que vai compor o quorum de julgamento, seja deste próprio Relator quando necessitar analisar novamente tais documentos.

Saliento que o TJES disponibiliza uma apostila para os usuários externos e nela consta que a parte pode juntar aos autos do PJe em cada acionamento de adição 40 (quarenta arquivos) em formato pdf de até 3MB, não existindo limite de acionamentos de adição.

Desse modo, bastava que a parte recorrente formatasse os arquivos que precisava colacionar aos autos, adequando-os ao tamanho exigido pelo PJe e adicionasse tantos arquivos quantos fossem necessários para o cumprimento da determinação exarada pelo Relator. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo n. 5006521-42.2021.8.08.0000. Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Câmaras Cíveis Reunidas. Data: Data: 13/Oct/2022 – grifo nosso)

Portanto, se o réu optou por disponibilizar a prova via link, e não no próprio sistema, assumiu o risco de sua indisponibilidade. Não sendo possível acessar a suposta prova, inexistem nos autos elementos que comprovem a filiação da autora e legitimem os descontos.

Configurado, pois, o dever de indenizar a recorrente.

Quanto aos danos materiais, a devolução dos valores deve ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois não há prova da autorização para os descontos, o que evidencia má-fé na cobrança.

No tocante ao dano moral, a violação aos direitos da personalidade da consumidora está caracterizada, uma vez que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar, afetando seu orçamento e gerando angústia que excede o mero aborrecimento.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em
R$3.000,00 (três mil reais)
, valor que se mostra adequado ao caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a sentença de origem e, com fulcro na Teoria da Causa Madura,
julgar procedente
a pretensão inicial e:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b)
CONDENAR
o requerido à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora a título de “CONTRIB. CEBAP 0800 715 8056”;

c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta decisão, atualizados na forma do art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)